Tribunal: TCU
Processo: 022.819/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 415001 (Objeto: Despesas realizadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) relacionadas à COP30.)

Inteiro teor:
Acórdão 2417/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo acerca de possíveis irregularidades em despesas realizadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), no montante aproximado de R$ 19,5 milhões, relacionadas à contratação de serviços logísticos, transporte aéreo e hospedagem no contexto da participação da empresa na 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Considerando que a controvérsia trazida aos autos se fundamenta em alegações de possível afronta aos princípios da economicidade, moralidade, eficiência e finalidade pública, bem como na suposta incompatibilidade das despesas com o objeto social da empresa e sua situação econômico-financeira; considerando que, no tocante ao pedido de realização de auditoria específico, o representante não detém legitimidade para requerer a instauração de fiscalização nos termos previstos no Regimento Interno do Tribunal, não sendo possível o conhecimento dessa pretensão; considerando que as matérias relativas à compatibilidade das despesas com o planejamento estratégico da empresa e à situação econômico-financeira já se encontram abrangidas por fiscalizações em curso no âmbito deste Tribunal, notadamente no TC Processo 023.400/2025-0 , não se justificando a abertura de procedimento autônomo para exame de tema já submetido a acompanhamento institucional; considerando que, adicionalmente, a situação das empresas estatais federais - com destaque para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - vem sendo objeto de acompanhamento sistemático por este Tribunal, inclusive no contexto de avaliação de riscos fiscais, plano de reestruturação e ações coordenadas de fiscalização conduzidas por múltiplas unidades técnicas, o que evidencia a existência de abordagem institucional abrangente e estruturada sobre a matéria; considerando que as alegações apresentadas não foram acompanhadas de elementos mínimos, documentos oficiais ou evidências técnicas capazes de demonstrar a existência de irregularidade concreta ou de indícios suficientes à instauração de procedimento de controle externo; considerando, por fim, que a unidade técnica propôs o não conhecimento da representação, com o consequente arquivamento, entendimento que se mostra adequado diante da insuficiência dos pressupostos de admissibilidade e da inexistência de elementos que justifiquem a atuação desta Corte no caso concreto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.819/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sr. Gustavo Gayer Machado de Araújo, Deputado Federal; 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há